Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709949-77.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: IAN ROBSON DE SOUZA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior admite revaloração jurídica dos fatos. Alega afronta à lei federal. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Codex. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 283 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade. 3. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Impende registrar que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, só é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 47280552. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003